Tribunal: TJPA
Processo: 0051029-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051029-78.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: OSWALDO GABRIEL CORREA DE ALMEIDA JUNIOR, THELMA DE JESUS GASPAR CORREA DE ALMEIDA, TEREZINHA DE JESUS DE ALMEIDA RODRIGUES, TANIA LUZIA GASPAR CORREA DE ALMEIDA, LINDALVA GASPAR CORREA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIGÊNCIA DO CPC DE 1973.

CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO OBRIGATÓRIO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 475, I, §2° DO CPC/1973. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR DO JUÍZO. ERRO NÃO COMPROVADO. VENCIMENTO DO EX-SERVIDOR CALCULADO COM BASE NA PLANILHA APRESENTADA PELO PRÓPRIO IPAMB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS AO CONTEÚDO DECISÓRIO DESCRITO NA SENTENÇA EXECUTADA. PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MAIO DE 1994 A MAIO DE 1999, OBSERVADO NO CÁLCULO ELABORADO PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE PENSÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PARA ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Em Reexame Necessário, sentença alterada
quanto aos consectários legais para adequação aos Temas 810 do STF e 905 do STJ,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Virtual da 1ª Turma de Direito Público, em 09 de dezembro de 2020.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
contra a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, julgou parcialmente procedente os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(proc. n° 0051029-78.2012.814.0301), ajuizados pelo IPAMB, em face de
LINDALVA GASPAR CORRÊA DE ALMEIDA
.

Pela
petição inicial
(id 1973186), observa-se que o IPAMB, ora apelante, ingressou com Embargos à Execução em face de Lindalva Gaspar Corrêa de Almeida, aduzindo excesso de execução, sob o argumento de que a mesma teria pleiteado o pagamento da quantia de R$ 212.592,74 (duzentos e doze mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), quando o correto seria R$ 36.409,46 (trinta e seis mil quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos).

O IPAMB aduz que a discrepância nos valores decorreram da aplicação equivocada dos juros e da correção monetária, sustentando que a correção monetária deveria ocorrer sobre o saldo de cada prestação previdenciária a que faria jus a embargada, sendo o termo inicial a data do vencimento de cada parcela e que a incidência de juros de mora deveria observar a data da citação válida, ocorrida em dezembro de 2015 (Id 1973186).

A
embargada Lindalva Gaspar Corrêa de Almeida
apresentou
impugnação aos embargos
, sustentando, em síntese, que o valor da execução estaria correto e que o importe de R$ 212.592,74, corresponderiam ao crédito devido a exequente, no valor de R$ 202.469,28, acrescido dos honorários de sucumbência, equivalente a 5% sobre o valor da causa, no valor de R$ 10.123,46.

Informa que juros de mora aplicados foram na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano), tendo como base o quinquênio imediatamente anterior à data do ajuizamento do Mandado de Segurança. Sendo que, no que diz respeito à correção monetária, o acórdão, transitado em julgado, manteve como termo inicial das diferenças devidas à embargada o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento do
mandamus
, ocorrido em 21/05/1999 e não a data da citação válida, como aponta o embargante (id 1973189).

Diante da divergência no cálculo, o Juízo a quo determinou que os autos fossem remetidos ao contador do juízo, para elaboração de cálculo. (Id 1973191)

Os cálculos foram apresentados pelo contador do juízo, totalizando o montante de
R$ 108.115,87
(cento e oito mil e cento e quinze reais e oitenta e sete centavos) (Id 1973191).

A embargada apresentou manifestação aos cálculos, aduzindo estaria equivocado, tão somente, quanto a aplicação do termo inicial dos juros de mora, que deveriam ser aplicados a partir da prática do ato ilícito, ou seja, de cada mês de pagamento do benefício a menor, no período de Maio de 1994 até Maio de 1999. (id 1973192).

O embargante impugnou os cálculos elaborados pelo Contador do Juízo, sustentando que o valor correto seria o de R$ 36.409,46 (trinta e seis mil quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme apontado na inicial (id 1973192).

Foi proferida
Sentença
, julgando-se parcialmente procedente os Embargos à Execução, oportunidade em que foi homologado o valor exequendo de R$ 108.115,87, conforme cálculo elaborado pelo Contador do Juízo. (Id 1973195)

Foi noticiado o óbito da embargada, oportunidade em que foi solicitada a substituição do polo passivo, para que passasse a constar os seus sucessores Oswaldo Gabriel Corrêa de Almeida Júnior, Thelma de Jesus Gaspar Corrêa de Almeida, Terezinha de Jesus de Almeida Rodrigues e Tania Luzia Gaspar Corrêa de Almeida (id 1973196).

Os embargados, ora apelados, opuseram
Embargos de Declaração
, tendo o juízo negado provimento (Id 1973197 e 1973202).

O
IPAMB embargante
, inconformado com a Sentença, apresentou recurso de
APELAÇÃO
(id 1973198). Em suas
razões recursais
, sustenta que não há decisão judicial determinando a utilização dos valores indicados no demonstrativo elaborado pelo contador do juízo. Argumenta que, em relação à correção monetária sobre o saldo de cada prestação previdenciária, deve ser observado como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, a teor do que estabelece o art. 1°, §1°, da Lei n° 6.899/91 e a Súmula 148 do Colendo STJ e que os juros devem incidir a partir da citação válida, conforme Súmula 204 do STJ.

Os
embargados
apresentaram
contrarrazões à Apelação
(id 1973205), sustentando, em síntese, que o recurso não deve ser conhecido, visto que, no presente caso, deve ser aplicado o CPC de 1973 e, em se tratando de sentença de homologação de cálculos, seria o caso de manejo de agravo de instrumento e não de apelação. Alega que não há espaço para discutir o cálculo apresentado pelo contador do juízo, posto que ocorreu a preclusão. Aduz que o apelante não trouxe aos autos impugnação específica, o que viola a dialeticidade do recurso. No mérito, requer a manutenção da sentença, sustentando que os cálculos estão de acordo com a Sentença/Acórdão (Id. 1973205).

O recurso foi recebido, pelo juízo a quo, em seu duplo efeito (id 1973204).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público nesta instância, se absteve de intervir no feito (id 2189984).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Apelação e do Reexame Necessário.

- Da Vigência do CPC de 1973:

Inicialmente, consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

- Do Reexame Necessário de Ofício:

No caso dos autos, o reexame necessário da sentença se revela obrigatório, considerando o disposto no artigo 475, inciso I, §2° do CPC de 1973, pois apesar da Sentença ser líquida, o valor da condenação excede o limite de 60 (sessenta) salários.

Assim, conheço do Reexame Necessário de ofício da Sentença para que produza os seus efeitos legais.

Cumpre destacar que não merece prosperar a alegação dos recorridos, no sentido de não conhecimento do recurso de apelação, isto porque a decisão recorrida não se trata decisão interlocutória, assim como por não possuir caráter meramente homologatório, na verdade, se trata de Sentença, pois consiste em ato judicial com conteúdo decisório, uma vez que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo IPAMB, em razão de constatar divergência nos cálculos apresentados por ambas as partes litigantes, acolhendo o valor apresentado no cálculo do contador do Juízo.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame de mérito do recurso de Apelação.

MÉRITO:

No caso vertente, conforme relatado, a irresignação do IPAMB, ora apelante, reside quanto à correção monetária e aos juros aplicados no cálculo realizado pelo contador do Juízo, o qual foi homologado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida
,
condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 108.115,87 (cento e oito mil e cento e quinze reais e oitenta e sete centavos).

Destarte, o cerne recursal consiste no excesso de execução, impugnando o cálculo realizado pelo Contador do Juízo, objetivando a reforma da decisão de primeiro grau para reduzir o valor da condenação para a quantia que entende devida de R$ 36.409,46 (trinta e seis mil e quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos), julgando totalmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo IPAMB.

Pela análise dos autos e da documentação acostada, observa-se que a embargada Lindalva Gaspar Correa de Almeida ajuizou Ação Ordinária contra o IPAMB, ora apelante, a qual foi julgada parcialmente procedente pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (id 1973187), condenando o recorrente para que proceda ao pagamento do saldo correspondente a 100% da remuneração a que teria direito o
de cujus,
caso vivo fosse, referente ao período de maio de 1994 a maio de 1999.

Ressalta-se, ainda, que o feito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça em razão da interposição de Apelação e de Reexame Necessário, entretanto, a Sentença de primeiro grau foi mantida, tendo transitado em julgado, conforme o Acórdão emanado (id 1973187).

Do exame dos autos, observa-se que o falecimento do servidor ex-segurado ocorreu em 20/12/1990, conforme certidão de óbito (vide id 1973189).

Por conseguinte, a autora/embargada executou o valor da diferença apurada entre o valor pago pelo IPAMB e o pagamento do saldo correspondente a 100% da remuneração do servidor falecido à título de pensão por morte.

Nesse contexto, resta incontroverso que os cálculos para o pagamento das diferenças devidas dos valores de pensão devem observar os parâmetros definidos na Sentença e no Acórdão deste E. Tribunal que manteve a decisão de primeiro grau.

Entretanto, no caso concreto houve divergência considerável nos três cálculos realizados nos autos, tanto pelo IPAMB, quanto pela pensionista, diante do impasse o Juízo proferiu despacho, remetendo os autos para o Contador do Juízo realizar novo cálculo e elucidar a questão.

O Contador do Juízo apresentou o cálculo requerido, considerando como parâmetro o período a partir de maio de 1994 a maio de 1999, indicando como devido à autora o montante de R$ 102.967,50 e referente aos honorários advocatícios no percentual de 5% equivalente ao valor de R$ 5.143,37, à época da elaboração do cálculo, valores atualizados até 15 de julho de 2013 (vide id 1973191).

Analisando o cálculo realizado, observa-se das notas explicativas que os parâmetros definidos na sentença foram devidamente observados por ocasião da elaboração do cálculo pelo Contador do Juízo, sendo considerado para a correção monetária a partir de cada vencimento da parcela previdenciária paga a menor para a autora, quanto aos juros foi aplicado 0,5% ao mês e considerando a data da citação válida, ocorrida em 12/12/2005, destacando-se ainda que foram aplicados o INPC/IBGE de junho de 1995 a 29/junho/2009 e a TR a partir de 30/06/2009.

Em seguida, a embargada não concordou com os cálculos, sendo que o Instituto embargante também não concordou com os cálculos, afirmando que não foi observado o valor correto do provento do ex-servidor (id 1973192).

Em seguida, sobreveio a Sentença impugnada.

Quanto a alegação de equívoco no valor do provento do ex-servidor adotado no cálculo realizado pelo Contador do Juízo, causa estranheza a argumentação, pois os documentos de folhas 40/42 dos autos, aplicados no cálculo, foram elaborados pelo próprio Departamento de Previdência do IPAMB (vide id 1973187), apresentando tabela com série histórica do salário mínimo, utilizado como referência do vencimento base do servidor falecido, além disso verifico que o cálculo adotou o período determinado na sentença referente ao período de maio de 1994 a maio de 1999 a título de proventos.

No tocante à correção monetária, a irresignação também não merece prosperar, tendo em vista que o cálculo do Contador do Juízo observou como termo inicial a data do vencimento de cada parcela do benefício previdenciário, como dito anteriormente, observando o período de maio de 1994 a maio de 1999 para o pagamento das diferenças de pensão por morte.

Com relação aos juros de mora, a decisão não comporta modificação, pois o cálculo elaborado adotou como termo inicial a data de 12/12/2005, no caso, a partir da citação válida, conforme sustentado pelo recorrente, tal fato é corroborado, pois os apelados nos embargos de declaração opostos pretendiam a incidência do juros a partir de 21/05/1999, todavia os embargos foram rejeitados, logo inexiste violação a Súmula 148 do STJ.

Portanto, os argumentos apresentados pelo recorrente não são capazes de modificar a Sentença prolatada, isto porque constata-se que o cálculo realizado pelo Contado do Juízo se encontra de acordo com os parâmetros definidos na sentença que transitou em julgado.

Assim,
conheço do recurso de Apelação oposto pelo IPAMB e nego-lhe provimento
.

- Do Reexame Necessário:

Em que pese o improvimento do recurso de Apelação do IPAMB, por outro lado, em sede de Reexame Necessário, observo que a Sentença no tocante
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
deve se adequar aos parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, observando as disposições para as causas de natureza previdenciária, como na hipótese dos autos.

Assim, por força do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral, foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora devem incidir nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

- Dispositivo:

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em
Remessa Necessária
, Sentença alterada para adequação dos consectários legais aos parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 18/12/2020